Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ART. 801 DO CPC.
1. É dever do julgador indeferir a inicial quando ausente os requisitos legais para o seu regular processamento. Identificada alguma irregularidade na petição inicial, em sede de execução de título extrajudicial, é indevida a automática extinção do processo, sob o fundamento de não ser o título certo, líquido e exigível, uma vez que, consoante o artigo 801 do Código de Processo Civil, deve ser oportunizada a possibilidade de manifestação da parte.
2. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável.
3. Deu-se provimento ao recurso.